Tribunal: TJSP
Processo: 2236479-76.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de cobrança – Revelia - Procedência – Alegação de nulidade da citação - Inadequação da via eleita – Matéria que pode ser alegada por meio de impugnação ou a qualquer tempo por simples petição nos autos de origem - Inteligência dos arts. 525, § 1o, I, 535, I, e 803, II, do CPC – Violação dos princípios da celeridade e economia processuais - Precedentes – Processo

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de cobrança – Revelia - Procedência – Alegação de nulidade da citação - Inadequação da via eleita – Matéria que pode ser alegada por meio de impugnação ou a qualquer tempo por simples petição nos autos de origem - Inteligência dos arts. 525, § 1o, I, 535, I, e 803, II, do CPC – Violação dos princípios da celeridade e economia processuais - Precedentes – Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do CPC.